Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720339-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA LUCCI APELADO: RAFAELLA PRADERA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edifício Villa Lucci contra sentença (Id 67146133) proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo ora apelante em face de Rafaella Pradera, julgou parcialmente procedentes os pedidos na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.290,42, conforme dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora, e assim o faço com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida a realizar o pagamento da quantia de R$ 3.290,42 (três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, até 29/08/2024 e a partir de 30/08/2024 pelo índice SELIC, descontado o IPCA. O valor deve ser acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda (data da última atualização) pelo INPC até 29/08/2024 e a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, bem como os débitos que se vencerem no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela, e ainda, acrescido de juros de mora pela SELIC, descontado o IPCA, a partir do vencimento. Por fim, em face da sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a condenação em razão da gratuidade de justiça.” O demandante opôs embargos de declaração (Id 67146136), os quais foram rejeitados (Id 67146140). Inconformada, a parte autora apela (Id 67146143) requerendo a reforma da sentença no tocante aos juros de mora e ao índice de correção monetária aplicado, ao termo inicial utilizado para incidência desses encargos bem como à multa de 2% sobre o débito. Preparo regular (Id 67146142). Ao Id 71433607, o apelante protocolou petição informando a regularização do débito pela parte apelada com as moras pretendidas pelo recorrente, requerendo a extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. O recorrente comparece aos autos informando ter a apelada regularizado o débito cobrado com as moras pretendidas pelo apelante e pugnando pela extinção do feito, o que implica dizer, implicitamente, que o recorrente desistiu de seu próprio recurso. Entendo que o alegado cumprimento da obrigação pela parte ré/apelada afetou o trânsito da apelação interposta pelo autor/apelante, porque ele, implicitamente, desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a pretensão recursal. É inegável a perda do interesse recursal, porque o recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente em razão do pagamento efetuado pela apelada e do pedido de extinção do feito posteriormente à interposição do recurso. Nesse contexto, o art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ressalto que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre eventual resíduo a pagar e encaminhamento dos autos ao contador judicial para análise do quantum em discussão, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43 e 516, II, todos do CPC. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pela apelante na petição de Id 60487966, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora